Tribunal: TJBA
Processo: 0518653-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518653-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILA CABRAL MENDONCA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: SERGIO EDUARDO SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
MILA CABRAL MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PEDRO DE MELLO CINTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AVERBADA NA MATRÍCULA DO EMPREENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO TEMA TEMA REPETITIVO 996 - STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518653-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E SÉRGIO EDUARDO SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
SÉRGIO EDUARDO SOARES
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,